Tribunal: TJES
Processo: 0006370-70.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006370-70.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e outros (2)
APELADO: TEREZILA DE ARAUJO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0006370-70.2013.8.08.0024

APELANTE
: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

A
PELAD
A
:
TEREZILA DE ARAUJO

JU
IZ
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
por TEREZILA DE ARAUJO
em face d
e ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A, NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A e LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
, cujo
decisum

acolheu a prescrição
d
os valores pagos a título de comissão de corretagem
e julgou parcialmente procedente o pedido autoral
p
ara
condenar as rés
ao pagamento de lucros cessantes durante o atraso
da obra
.

E
m suas razões recursais, sustentou o equívoco de sua condenação solidária, “
uma vez que a relação contratual de promessa de compra e venda foi firmada entre a adquirente e as incorporadoras requeridas Alocasia Empreendimentos AS e Nigra Empreendimentos SA, sendo a apelante APENAS a intermediadora da aproximação de comprador com vendedor.
”

Destacou que “
não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem prestado pela apelante e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados a autora adquirente
” pelo atraso na entrega da obra.

N
este viés, pleiteou a reforma da sentença para ser afastada a sua condenação solidária operada no comando sentencial.

C
ontrarrazões por ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
e
TEREZILA DE ARAUJO
vindicando o desprovimento recursal.

É
o relatório.

Retifique-se a autuação para constar como apelante apenas LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e como apelados TEREZILA DE ARAUJO, ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A.

Após, i
nclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível n° 0006370-70.2013.8.08.0024

Recorrente: LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda

Recorrida: Terezila de Araújo

Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Após examinar as especificidades do caso, não identifiquei, no contexto fático-jurídico constante dos autos, qualquer motivo a dissentir da compreensão levada a efeito pelo
Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, máxime porque não se tem evidenciado na espécie que a Imobiliária Recorrente teria interferido nas atividades da incorporação e construção do imóvel objeto da lide e, de igual modo, por não restar demonstrado que ela integra o mesmo grupo econômico dos responsáveis pela obra, daí a impossibilidade de reconhecer a sua responsabilidade solidária neste feito.

Isto posto,
acompanho integralmente o Voto do Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, afastar a condenação solidária da Recorrente imposta pelo Juízo
a quo
, cabendo a Recorrida arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Patronos da Recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto
,
respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012459-46.
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0006370-70.2013.8.08.0024

APELANTE
: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

A
PELAD
A
:
TEREZILA DE ARAUJO

JU
IZ
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
por TEREZILA DE ARAUJO
em face d
e ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A, NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A e LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
, cujo
decisum

acolheu a prescrição
d
os valores pagos a título de comissão de corretagem
e julgou parcialmente procedente o pedido autoral
p
ara
condenar as rés
ao pagamento de lucros cessantes durante o atraso
da obra
.

E
m suas razões recursais, sustentou o equívoco de sua condenação solidária, “
uma vez que a relação contratual de promessa de compra e venda foi firmada entre a adquirente e as incorporadoras requeridas Alocasia Empreendimentos AS e Nigra Empreendimentos SA, sendo a apelante APENAS a intermediadora da aproximação de comprador com vendedor.
”

Destacou que “
não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem prestado pela apelante e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados a autora adquirente
” pelo atraso na entrega da obra.

N
este viés, pleiteou a reforma da sentença para ser afastada a sua condenação solidária operada no comando sentencial.

C
om efeito,
dispõe o artigo 723, do CC/02, que “
O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio
”,
sendo necessário rememorar, que, nos termos do
artigo 265, do CC/02, “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
”

N
ote-se, portanto, que “
A responsabilidade do corretor de imóveis está vinculada, em regra, ao serviço ofertado pelo intermediador que é o de aproximar, de modo diligente, comprador e vendedor, prestando ao cliente as necessárias informações acerca do negócio a ser celebrado (art. 723 do CC)
” (
STJ
; REsp n. 1.645.614/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018)
.

Dito isso, conquanto os integrantes da cadeia de fornecimento,
independentemente da aferição d
os
respectivos graus de culpa, sejam,
via de regra, responsáveis pelos danos causados aos consumidores,
no caso concreto, pondo em relevo a natureza do serviço de corretagem,
n
ão se extrai a presença do
necessário
nexo de causalidade
entre a conduta de mera i
ntermediação
com o atraso na entrega da obra pela construtora
e incorporadora
.

É o que conclui, aliás, diante da
insubsistência,
na hipótese,
de
liame jurídico
da empresa que atuou na intermediação imobiliária
com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato
de promessa de compra e venda,
vide não haver comprovação de sua interferência nas
atividades de incorporação e construção, tampouco
a de
integrar
o mesmo grupo econômico dos responsáveis pela obra.

Referida compreensão, afeta à ausência de atribuição de responsabilidade da corretora pelos danos provenientes do atraso da obra em virtude do simples
fato de ter
intermediado a transação
é amparada, outrossim, na atual jurisprudência do e. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE AUTÔNOMA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA IMOBILIÁRIA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1.
Controvérsia acerca da responsabilidade solidária da empresa imobiliária pelo atraso da obra do empreendimento que intermediou perante os adquirentes das unidades autônomas.
2.
Nos termos do art. 265 do Código Civil: "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes".
3. Existência de recentes precedentes desta Corte Superior no sentido de que a empresa que atuou na intermediação imobiliária não responde solidariamente com a incorporadora pelo atraso na entrega da obra, salvo nas hipóteses de falha do serviço de corretagem ou de envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção.

4.
Caso concreto em que se fez constar na publicidade do empreendimento a logomarca da imobiliária, ao lado da logomarca da incorporadora.
5.
Tratando-se de logomarcas distintas, essa publicidade atende ao requisito da clareza da informação, permitindo-se identificar a empresa responsável pela edificação do empreendimento imobiliário, e aquela responsável pela comercialização das unidades, não sendo possível extrai-se desse fato conclusão no sentido de que a imobiliária seria parceira da incorporadora também na incorporação e na construção do empreendimento, de modo a se responsabilizar solidariamente a imobiliária.
6. Ausência de violação do dever de informação acerca do possível atraso na obra, uma vez que a possibilidade de atraso é inerente ao vínculo contratual e, ademais, o contrato previa prazo de tolerância e cláusula penal para essa hipótese, de modo que a alegada ênfase do corretor de imóveis na pontualidade do empreendimento não passaria de mero 'dolus bonus'. 7.
Não se verificando hipótese legal ou contratual de solidariedade entre as empresas demandas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para excluir a imobiliária da condenação solidária ao pagamento da parcela indenizatória.
8.
Com base na teoria a asserção, a conclusão pela ausência de responsabilidade solidária da imobiliária conduz, no caso dos autos, à improcedência do pedido, não à ilegitimidade da imobiliária. Precedentes sobre a teoria da asserção.

9.
Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo, no presente julgamento.
10.
PROVIDO O RECURSO ESPECIAL DE FERNANDEZ MERA HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. (
STJ
; REsp n. 1.827.060/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de
25/2/2022
.)

L
ogo, “
Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.779.271/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de
25/6/2021
).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço
e
dou

provimento ao recurso,

para reformar em parte a sentença recorrida
e afastar
a
condenação solidária operada no comando sentencial,
oportunidade em que condeno a autora/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da ré/apelante, fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
LUCROS CESSANTES.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA.
ATIVIDADE DE
MERA
INTERMEDIAÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

I.
D
ispõe o artigo 723, do CC/02, que “
O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio
”,
d
evendo-se ressalvar que
, nos termos do
artigo 265, do CC/02, “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
”

I
I
.
C
onquanto os integrantes da cadeia de fornecimento,
sejam,
via de regra, responsáveis pelos danos causados aos consumidores,
no caso concreto, pondo em relevo a natureza do serviço de corretagem,
n
ão se extrai a presença do
necessário
nexo de causalidade
entre a conduta de mera i
ntermediação
com o atraso na entrega da obra pela construtora
e incorporadora
, notadamente pela ausência de comprovação de sua interferência nas atividades de incorporação e construção, tampouco a de integrar o mesmo grupo econômico dos responsáveis pela obra.

III
.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.